Tribunal: TJES
Processo: 5010896-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010896-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIRVAM JUNIOR DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO SEM NOTIFICAÇÃO. MIGRAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CONSUMIDOR. FORNECEDOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM AÇÃO DIVERSA. DISTINÇÃO ENTRE OBJETOS DAS AÇÕES. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo – ACE/ES contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores ajuizada por Girvam Júnior dos Santos Souza (Proc. 5030279-37.2024.8.08.0035), deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta ausência de urgência, duplicidade de liminares e ônus desproporcional. Requer efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) definir se a existência de liminar anterior, em ação diversa, afasta a urgência e a necessidade da medida deferida; (iii) analisar se houve desproporcionalidade na imposição de obrigação à agravante para manter o plano ativo sem contraprestação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. A análise da plausibilidade do direito deve ser feita com base em cognição sumária, bastando que existam indícios da existência do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. A pretensão autoral na presente ação (Proc. 5030279-37.2024.8.08.0035) é distinta da medida anteriormente concedida nos autos de n. 5027295-80.2024.8.08.0035, pois esta última visava atendimento emergencial específico, enquanto a atual busca a manutenção integral do plano de saúde.

6. A distinção entre os objetos das demandas afasta a alegação de duplicidade e confirma a presença do
periculum in mora
, diante da possibilidade de suspensão indevida de cobertura médica contínua.

7. O agravado demonstrou a manutenção do adimplemento e a ausência de notificação prévia sobre a migração da gestão do plano de saúde, o que viola os deveres de informação e continuidade do serviço, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

8. A decisão agravada não autorizou o uso irrestrito do serviço sem contraprestação financeira, tendo condicionado a manutenção do plano ao pagamento regular das mensalidades.

9. A jurisprudência reconhece como abusiva a alteração unilateral de condições de plano de saúde coletivo sem notificação ou consentimento do consumidor, sendo cabível a manutenção da cobertura até a regularização.

10. A ausência de prova de notificação e anuência do consumidor justifica a concessão da tutela para evitar prejuízos à saúde e à dignidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo de dano, ainda que por cognição sumária.
2. A existência de decisão liminar anterior, proferida em ação distinta e com objeto diverso, não afasta a urgência de nova medida quando configurado risco de dano autônomo.

3. A migração de plano de saúde coletivo sem notificação prévia e sem consentimento do consumidor configura violação ao dever de informação e enseja a manutenção da cobertura nos moldes anteriores.
4. A manutenção do plano de saúde por decisão judicial não exime o beneficiário do pagamento das mensalidades, não havendo desproporcionalidade quando condicionada à contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005872-33.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010896-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA GUASTI PINTO DE MAGALHAES E SOUZA - ES31464, PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA - ES15340-A
AGRAVADO: GIRVAM JUNIOR DOS SANTOS SOUZA
Advogados do(a) AGRAVADO: MANOEL AMORIM DE ALMEIDA REIS - ES14692-A, PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS - ES24603-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pela
Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo – ACE/ES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores, proposta por GIRVAM JÚNIOR DOS SANTOS SOUZA
(Proc. 5030279-37.2024.8.08.0035), deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante que mantivesse o plano de saúde do autor ativo, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante sustenta que a decisão
é
indevida, porquanto
(i)
não presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora;
(ii)
Argumenta, em síntese, que não há urgência no caso concreto, pois existe decisão anterior, em ação diversa (
Proc.
n. 5027295-80.2024.8.08.0035), proferida pelo mesmo Juízo, determinando a manutenção do plano de saúde, a qual se encontra em vigor desde agosto de 2024;
(iii)

a
lega ainda que vem mantendo o plano de saúde do agravado regularmente, sem interrupção de serviços e sem cobrança de mensalidades, mesmo diante de inadimplemento que perdura por mais de doze meses;
(iv)
que a decisão agravada ignora a anterior liminar e impõe à agravante ônus desproporcional, autorizando a continuidade da prestação dos serviços de forma irrestrita, sem contrapartida financeira;
(v)
requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando do
indeferimento do pedido de efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

A demanda originária
discute-se ação ajuizada por Girvam Júnior dos Santos Souza contra a Unimed Vitória e a Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo – ACE/ES, visando à declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos a título de taxa associativa e indenização por danos morais.

O autor alega que teve seu plano de saúde migrado para administração da ACE/ES sem seu consentimento, fato que só descobriu após ter uma consulta negada por inadimplência. Ao procurar esclarecimentos, foi informado de que a gestão do plano havia sido transferida à ACE/ES, sem que tivesse sido previamente comunicado ou anuído.

Diante disso, requereu, inclusive em sede liminar, a manutenção de sua cobertura de plano de saúde, a devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha deferiu a tutela de urgência, determinando à ACE/ES que mantivesse o plano ativo, sob pena de multa diária.

Contra essa decisão, a ACE/ES interpôs agravo de instrumento, sustentando ausência de urgência e de plausibilidade do direito, uma vez que já existe outra ação, em curso no mesmo juízo, na qual foi proferida decisão liminar assegurando a manutenção do plano desde agosto de 2024, o que afastaria o
periculum in mor
a e configuraria duplicidade de medidas.

Pois bem.

Analisando a tutela deferida pelo juízo
a quo
, entendo que a pretensão autoral discutida nos autos de origem (Proc. 5030279-37.2024.8.08.0035) se
difere
da tutela requerida nos autos de n. 5027295-80.2024.8.08.0035, uma vez que nessa última demanda, pretendia-se o atendimento
no

pronto

socorro

do hospital

para

avaliação

do

estado

de

saúde
mediante utilização do plano de saúde, enquanto naquela outra demanda, há pedido para permitir a utilização do plano de saúde em qualquer
atendimento

médico
que necessite o agravado.

Assim, padece de relevância na fundamentação deste recurso por parte do recorrente porque consigo estabelecer diferenciação entre a pretensão autoral de forma que deve ser mantido o atendimento diante da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado enquadra-se na condição de consumidor e o agravante como fornecedor.

Ademais, não há desproporcionalidade na medida porque a decisão agravada deixou claro que deve haver o adimplemento da mensalidade, conforme demonstrado pelo agravado nos autos do Proc. 027295-80.2024.8.08.0035. Assim, tendo ocorrido a migração sem a devida comunicação do consumidor, deve ser mantido a prestação de serviço médico.

Nesse sentido, julgado desta Corte sobre o assunto:

[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, sem notificação prévia, foi abusivo; (ii) verificar a existência do dever de ofertar à beneficiária a migração para plano individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência; (iii) analisar a adequação da fixação de honorários sucumbenciais e a necessidade de revisão de sua base de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é permitida pela Resolução nº 195/2009 da ANS, desde que haja notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e seja oportunizada ao beneficiário a migração para plano individual ou familiar, sem novos prazos de carência, conforme Resolução Normativa nº 19/CONSU . A ausência de comprovação pela apelante de notificação prévia à beneficiária sobre o cancelamento do plano e da oferta de migração configura prática abusiva, violando os deveres de informação e continuidade dos serviços essenciais de saúde. A manutenção do plano de saúde e a cobertura dos atendimentos necessários até a migração para outro plano é medida necessária para preservar o direito à saúde, garantido pelo art. 13, inciso III, da Lei nº 9.656/1998, e pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral de plano coletivo, sem notificação ou sem a oferta de migração para plano individual ou familiar, é abusiva, sendo assegurada ao beneficiário a manutenção da cobertura nas mesmas condições contratuais
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058723320168080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

D
iante do
exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.